Tribunal: TJES
Processo: 5014829-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014829-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IONE SEABRA MILAGRE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014829-25.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: IONE SEABRA MILAGRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO INDEVIDA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO PADRÃO DE ENERGIA NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR 39 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7908117. Contrarrazões apresentadas, id. 7908122, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7908117), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7908114), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, para CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação Ordinaria, em que a autora alega, em síntese,
que em 4 de novembro de 2019, a EDP removeu o padrão de energia da sua residência, interrompendo o fornecimento de energia elétrica, embora todas as contas de luz estivessem quitadas. Sustenta que não houve aviso prévio por parte da Requerida e que tentou resolver o problema de forma administrativa, porém sem êxito. Relata que, devido à conduta da Requerida, ficou 39 (trinta e nove) dias sem energia elétrica em sua casa. Dessa forma, requer reparação moral.

A recorrente EDP, em suas razões recursais alega, em síntese, inexistência de falha na prestação de seu serviço, inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sem maiores delongas,
verifico dos autos que o Recorrido logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações a partir das provas carreadas aos autos, sendo certo que a Recorrente, por sua vez, aduz genericamente a regularidade de sua conduta, não tendo demonstrado, entretanto, a alegada desconformidade do padrão de energia.

Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença:

“(...)Em outras palavras, a Requerida não apresentou laudos, fotografias legíveis, vídeos ou outros elementos que comprovassem de maneira concreta os problemas no padrão de energia da residência da Requerente.

É importante salientar que as fotografias apresentadas na petição de identificação de evento n. 33189229 estão desfocadas, impossibilitando a identificação da residência da Requerente. Além disso, a Requerente exibiu imagens claras do seu padrão de energia, as quais não se assemelham às fotos fornecidas pela Requerida.

Adicionalmente, considerando que se trata de um serviço essencial, o prazo de 39 (trinta e nove) dias para regularização da situação é manifestamente desproporcional.”

Desta feita, não restam duvidas quanto a falha na prestação de serviço da recorrente, razão pela qual entendo irretocável a decisão recorrida no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido, qual seja, R$ 4.000,00( quatro mil reais), adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano, indisponibilizado irregularmente pela concessionária por 39 dias em prejuízo do consumidor), não merecendo reparos a sentença ora vergastada

firmado em r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)